Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO AUTOR - REPETIÇÃO INDÉBITO - NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça à autora, com apoio no art. 99, §3o do CPC.
2. Trata-se de recurso inominado interpostos pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido o pedido inicial para declarar a nulidade do empréstimo bancário no valor de R$ 1.900,00 e das transações via Pix, nos valores de R$ 1.300,00 e R$ 1.700,00, e condenou o réu restituir à requerente a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês.
3. Em suas razões, a recorrente pede a reforma da sentença para que os danos materiais sejam fixados no valor de R$ 2.194,00 e para que seja determinada a restituição em dobro do valor correspondente ao empréstimo fraudulento, totalizando R$ 3.800,00. Discorre que em 13/06/2023 possuía um saldo bancário no valor de R$ 1.114,66 e que em 14/06/2023 houve a contratação do empréstimo fraudulento no valor de R$ 1.900,00, sendo que neste dia foram realizadas duas transferências indevidas, via pix, de R$ 1.300,00 e R$ 1.700,00. Informa que em 15/06/2023 realizou o pagamento do empréstimo, no valor de R$ 1.900,00. Relata que realizou dois saques em sua conta bancária, no valor de R$ 100,00 e R$ 320,00, e que o banco restituiu a quantia de R$ 400,00.
4. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Não assiste razão a parte recorrente.
6. O extrato consolidado da conta bancária da autora (ID 54674848) aponta a existência de saldo bancário de R$ 6,81, em 07/06/2023. Em 14/06/2023, tem se o registro das seguintes operações declaradas pelo juiz de origem como fraudulentas: contrato de empréstimo no valor de R$ 1.900,00, transferências via pix nos valores de R$ 1.300,00 e de R$ 1.700,00. Ainda no dia 14/06/2023, verifica-se dois saques realizados pela autora nos valores de R$ 100,00 e de R$ 320,00 e o recebimento da quantia de R$ 1.114,66, via pix. Posteriormente, em 19/06/2023, o requerido restituiu à autora o valor de R$ 400,00 e, em 20/06/2023, o valor de R$ 1.900,00, constando no extrato como “DEPOS. UNIFICADO INT.” Observo que em 20/06/2023 a reclamação administrativa da autora foi acolhida pelo recorrido e houve, ainda, o cancelamento do contrato de empréstimo pela instituição bancária, constando no extrato o valor de R$ 1.900,00 sob a denominação de “EST. LIBERAC. EMPREST.”.
7. Pelo acima exposto, não procede a alegação da Autora de que o valor do empréstimo foi quitado às suas expensas, posto que o banco acolheu a reclamação administrativa da Autora e efetuou o cancelamento do contrato em 20/06/2023, tendo também restituído em 19/06/2023 os valores de R$ 400,00 e de R$ 1.900,00.
8. Em assim sendo, correto o valor de devolução arbitrado na r. sentença (R$ 700,00) porquanto houve a restituição dos valores de R$ 400,00 e de R$ 1.900,00 pelo banco e, ainda, o cancelamento do contrato de empréstimo, sendo que a quitação deste contrato não foi realizada pela autora.
9. No que diz respeito à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável. No caso dos autos, restou demonstrado que a autora não realizou o pagamento do empréstimo tido como fraudulento, afastando, portanto, o cabimento da devolução em dobro.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.